Tribunal: TJBA
Processo: 0500991-54.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500991-54.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: MANUELA OLIVEIRA SILVA VITORIO Advogado(s): SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. BEM ESSENCIAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apresentação do caso de ação indenizatória proposta por adquirente de unidade habitacional em face de construtora, em razão de atraso de 6 meses e 6 dias na entrega do imóvel, com pedidos de lucros cessantes, alteração do índice de correção monetária e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda enseja danos morais indenizáveis, considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza essencial do bem adquirido. III. Razões de decidir 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual que transcende o mero aborrecimento, especialmente quando se trata de bem essencial como a moradia, frustrando expectativas legítimas do adquirente que organizou sua vida familiar com base no prazo contratualmente estabelecido. 4. A jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado de que o atraso na entrega de empreendimento imobiliário gera dano moral in re ipsa, dispensando maior dilação probatória acerca do abalo psíquico experimentado, conforme precedentes da Quinta e Quarta Câmaras Cíveis. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda configura dano moral indenizável, especialmente quando se trata de bem essencial como a moradia. 2. A frustração das expectativas legítimas do adquirente que organizou sua vida familiar com base no prazo contratualmente estabelecido caracteriza abalo psíquico que transcende o mero aborrecimento cotidiano." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001649-06.2021.8.05.0229, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 10.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002670-80.2022.8.05.0229, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.